Tribunal: TJSP
Processo: 1021258-48.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débitos, com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Aplicabilidade do CDC – Empresa ré que confirmou ser fraudulento o contrato celebrado em nome do autor, dando baixa no registro interno em sede administrativa – Falha na prestação do serviço inequívoca

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débitos, com pedido de indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Aplicabilidade do CDC – Empresa ré que confirmou ser fraudulento o contrato celebrado em nome do autor, dando baixa no registro interno em sede administrativa – Falha na prestação do serviço inequívoca – Responsabilidade pelo risco da atividade – Fraude realizada por terceiro não exime o fornecedor de responsabilidade.

DANOS MORAIS – Ocorrência – Abalo de crédito efetivo, mediante negativa a financiamento de bem de consumo pelo autor – Manutenção do valor da indenização em R$ 5.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade do montante à comprovada extensão do dano e ao grau de reprovabilidade da conduta lesiva – Restrição creditícia por extenso período, mas limitada à relação entre as partes. Recursos não providos.